Tribunal: TJBA
Processo: 8060708-59.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060708-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRIMONIAL TERRA VERMELHA LTDA e outros (3)

Advogado(s): FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO

Advogado(s):ERMIRO FERREIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
(IDPJ) EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MODALIDADE INVERSA.
LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM PARA
ARRESTO
DE BENS DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ESTE MOTIVO. PAGAMENTO EFETUADO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PREVISÃO NO ART. 133 E SEGUINTES DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PRÉVIA PARA O ARRESTO.
FALTA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO OU LESÃO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA
DEFERIMENTO
DO ARRESTO
ANTES DA
CITAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
NO ANO DE 2002.
RETIRADA DO SÓCIO
EXECUTADO QUE POSSUÍA APENAS 5% (CINCO POR CENTO) DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E SE RETIROU TOTALMENTE EM ABRIL DE 2015.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA EM DEZEMBRO DE 2015. CITAÇÃO, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, OCORRIDA EM ABRIL DE 2017.
FRAUDE À EXECUÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA
EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA
. DOAÇÃO
DE BENS PARA OS FILHOS. NEGÓCIO CONCRETIZADO ANTES DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE PESSOAS NATURAIS SEM ENVOLVIMENTO DA EMPRESA PATRIMONIAL TERRA VERMELHA. REQUERIMENTO DE PENHORA DE
OUTROS BENS
DOS EXECUTADOS PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. PLEITO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA FORMULADO NA ORIGEM E NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MEDIDA QUE PODE SER ACOLHIDA EM NOME DO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO (ART. 139, IV, DO CPC).
PRECEDENTE DO STJ.
REGISTRO QUE DEVE RECAIR
APENAS
SOBRE BENS DA EMPRESA
PATRIMONIAL
. PROVIDÊNCIA QUE TEM FUNÇÃO INFORMATIVA E NÃO PREJUDICARÁ OS AGRAVANTES. PLENA POSSIBILIDADE DE VENDA DOS BENS. LIAME ENTRE OS ENVOLVIDOS NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E A DÍVIDA EXECUTADA QUE SERÁ OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO.
AVERBAÇÃO QUE DEVERÁ SER REVISTA PELO MM. JUÍZO
A QUO
APÓS APROFUNDAMENTO DA ANÁLISE PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE RETIRADA DAS ANOTAÇÕES, CASO CONSTATADA A FALTA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PATRIMONIAL QUANTO À DÍVIDA CONTRAÍDA PELO SEU ANTIGO SÓCIO.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE.
DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento
(ID. 54650588)
interposto por
PATRIMONIAL TERRA VERMELHA LTDA e outros
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara dos Feitos Cíveis da Comarca de Salvador/BA que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de nº.
8132926-82.2023.8.05.0001
, movido pelo Agravado
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
, determinou a realização de arresto patrimonial
no valor atualizado de R$ 6.474.761,99 (seis milhões quatrocentos e setenta e quatro mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e nove centavos)
(ID. 54650987).

2.
Inicialmente, os Agravantes sustentam que a decisão de origem seria nula porque o MM. Juízo
a quo
deferiu a liminar antes de intimar as partes para recolherem as custas processuais, pois o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica manejado anteriormente (Proc. 8124484-64.2022.8.05.0001) fora extinto por falta de pagamento das custas. Ocorre que, da leitura da decisão Agravada, constou expressamente que as custas foram recolhidas
(ID. 54650987 - Pág. 2)
, assim como se depreende dos
IDs. 54650989 - Págs. 25 e 26
. Logo, não merece prosperar a preliminar de nulidade da decisão.

3.
Quanto ao mérito,
da análise dos fólios,
verifica
-se que,
no ano de 2016,
houve o ajuizamento do processo executivo
, t
ombado sob o n.
0567356-78.2016.8.05.0001
, em trâmite na 8ª Vara Cível e Comercial de Salvador-Ba. A execução do título extrajudicial foi movida p
el
o Banco Itaú,
contra
a BCL Construtora LTDA, além de seus sócios Ademir Pereira Aguiar, Francisco Carlos Cavalcante, Fernando Mário Leal e Antonoildo Trancoso Neves, para cobrança do valor de R$ 2.290.478,14
(dois milhões duzentos e noventa mil quatrocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos)
,
referentes a
uma cédula de crédito bancário firmada em dezembro de 2015.

4. Posteriormente, em dezembro de 2020,

o Banco Itaú apresentou requerimento de sua substituição processual nos autos da execução extrajudicial p
el
o FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO, conforme petição de
ID. 247417599 - daqueles autos
. Assim, como forma de obter a plena satisfação do crédito exequendo, a parte Agravada apresentou
o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica n.º
8132926-82.2023.8.05.0001,
sob o argumento de que os executados atuaram com desvio de finalidade, realizando blindagem patrimonial, com o intuito de lesar credores.

5. Diante desse contexto, o juízo primevo
deferiu
liminarmente o arresto de bens em nome de todas as empresas e sócios apontados na inicial, até o limite de R$ 6.474.761,99

(-)
, que corresponde ao valor atualizado da dívida
(ID. 54650987)
.

6. No âmbito das relações cíveis em geral, a desconstituição da personalidade jurídica é regulamentada pelo art. 50 do Código Civil, que adotou a chamada “Teoria Maior” da desconsideração. Isso porque, faz-se necessária a comprovação do abuso de direito
, seja pelo desvio de finalidade
— vertente subjetiva —

ou
pela
confusão patrimonial — viés
objetivo
.

7. Desse modo, à luz da teoria maior, para que se ultime a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração do abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade da pessoa jurídica — quando passa a exercer atividade estranha ao seu objeto social — ou pela confusão patrimonial — quando os sócios começam a tratar o patrimônio social como próprio.

8. A pretensão deduzida pela Agravada, por sua vez, busca a
desconsideração inversa
da personalidade jurídica, por entender que os sócios da construtora BCL, teriam constituído outras pessoas jurídicas, na forma de “sociedades patrimoniais de natureza familiar”, para blindar seu patrimônio e lesar eventuais credores.

9. Com efeito, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica tem regramento processual próprio a partir do art. 133 e seguintes do CPC, inclusive, com previsão expressa de que, após a instauração do incidente, os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, conforme exegese do art. 135 do CPC. No entanto, a
pesar
da previsão legal para prévia citação dos interessados
(sócio ou pessoa jurídica)
, houve o deferimento da liminar de arresto patrimonial sem a
determinação de realização prévia deste ato processual
.

10. É cediço que, conforme a jurisprudência do STJ, o bloqueio de contas bancárias de executados, antes de sua citação, pode ser determinado quando comprovado o perigo de dano ou lesão de difícil reparação, sob pena de incorrer em violação ao contraditório e à ampla defesa. Nesse trilhar, entendo que não foram demonstrados os requisitos autorizadores para concessão de medida extrema, antes mesmo da citação dos interessados.
Explico.

11. Preambularmente, cumpre assinalar que o requisito de urgência
,
ventilado pela Agravada em suas razões iniciais
,
mostra-se esvaziado, na medida em que, no ano de 2022, houve a instauração de anterior incidente de desconsideração da personalidade jurídica de n.
8124484-64.2022.8.05.0001
, que foi extinto sem resolução de mérito, pela falta de pagamento das custas processuais. Em adendo, a despeito da tese de que a empresa Patrimonial Terra Vermelha foi constituída com o objetivo de lesar os credores, vê-se que sua constituição ocorreu em junho de 2002
(ID. 54650995)
, já o título executivo que lastreia a execução foi firmado em dezembro de 2015
(ID. 412948534 - autos de origem)
.

12. Inclusive, verifica-se que, à época da formação da Patrimonial, o sócio da BCL, Sr. Francisco, era detentor de apenas 5% da participação societária, vindo a se retirar em definitivo daquela sociedade, em abril de 2015; logo, antes da formação do título objeto da execução
(ID. 54650996)
. Veja-se que, após a instauração do incidente, eventual fraude à execução somente se verificaria
a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar
, conforme esclarece o art. 792, § 3º, do Código de Processo Civil.

13. Nesse tear, consta a juntada do AR de citação do Sr. Francisco, dando-lhe ciência do processo executivo nº 0567356-78.2016.8.05.0001 apenas em abril de 2017
(ID. 247417577 - daqueles autos)
, ou seja, cerca de dois anos após a
sua
retirada integral da sociedade Patrimonial Terra Vermelha. Assim,
nota-se que,
em nenhum momento houve, por parte da Agravada, a demonstração concreta de que, após a ciência acerca do processo executivo, a empresa Patrimonial Terra Vermelha estivesse sendo desvirtuada com o intuito de blindar o devedor de suas obrigações ou, ainda, a indicação de indícios de dilapidação patrimonial.

14. Ressalte-se que a aventada doação de bens, por parte do devedor — especificamente da “Fazenda Bitu”
(ID. 412948536 - autos de origem)
e da fazenda “Terra Vermelha”
(ID. 412948536 - autos de origem)
— aos seus filhos Danilo e Renata, além de ter ocorrido antes da formação do título executivo (abril de 2015), não foram transações realizadas por intermédio da Patrimonial Terra Vermelha, antes diretamente entre os genitores e seus filhos, enquanto pessoas físicas.

15. Outrossim, da análise do processo de Execução n.
0567356-78.2016.8.05.0001
, denota-se que não foram ainda finalizadas todas as tentativas de se excutir o patrimônio da BCL Construtora e de seus sócios, principais executados. O próprio Fundo Agravado, apresentou no
ID. 247417831 - autos da execução
, requerimento para a penhora de um dos bens do sócio Ademir, além de ter feito a indicação de outros imóveis em nome do sócio Francisco, para que também fossem alvo de constrição, e até o momento esse requerimento não foi apreciado.

16. Na esteira dos ensinamentos do STJ, a mera ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo ou ainda a dissolução irregular da sociedade, não conduzem à presunção da existência de abuso da personalidade jurídica, com o desvio de
finalidade
ou confusão patrimonial, que dependem da análise concreta e inconteste da utilização fraudulenta da pessoa jurídica.

17.
Assim
, ao expandir os efeitos do arresto de bens para os sócios da Patrimonial Terra Vermelha, quais sejam, Danilo Cardoso Reis, Renata Cardoso Reis e Eliana Cardoso Reis, meramente por serem sócios daquela pessoa jurídica, a decisão agravada destoa do entendimento perfilhado pelo STJ, no tocante
à
responsabilização de sócios não administradores. Para a Corte Cidadã, mesmo quando diante da aplicação da chamada teoria menor da desconsideração, para que seja reconhecida a responsabilidade de eventual sócio da pessoa jurídica, faz-se necessária a demonstração, ainda que culposamente, de que ele vinha desempenhando atos de gestão. Com maior razão
essa exigência
deverá ser observada no âmbito de aplicação da teoria maior da desconsideração.

18. Nesse cenário, colhe-se que a penhora online
,
realizada em cumprimento à decisão agravada, acabou por bloquear o valor de R$ 678.674,35 (-) das contas do Agravante Danilo, e o valor de R$ 27,51 (-), nas contas da Recorrente Renata, sem ter identificado saldo nas contas da outra Agravante, Sra. Eliana
(ID. 416345569 - Págs. 1/2 e 10/11 - autos de origem)
.
Portanto, diante das considerações já expostas, percebe-se que não foram demonstrados os requisitos para que houvesse a concessão do arresto cautelar dos bens dos Agravantes, especialmente, em fase incipiente do incidente processual, sem a cabal demonstração da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

19.
Noutro giro, verifica-se que, na eventualidade de o recurso ser provido, o Agravado requereu a expedição de certidão para averbação premonitória
da existência do IDPJ n. 8132926-82.2023.8.05.0001 junto às matrículas dos imóveis
dos Agravados,
nos termos do art. 54, inc. IV da Lei n. 13.097/2015
(ID. 55776382)
.
Como é consabido, a averbação premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, tem a função de cientificar terceiros da existência de uma ação em andamento que pode vir a sujeitar o bem à penhora, a fim de evitar a ocorrência de fraude à execução. O pedido foi formulado ao Juízo primevo e não foi apreciado quando do deferimento da liminar.

20.
No caso em tela, conforme já explanado, opera-se a reforma da decisão agravada em razão de não ter havido demonstração de urgência ou perigo de lesão grave que justificasse o arresto de bens antes da citação dos envolvidos; sobretudo por se constatar que a constituição da Patrimonial Terra Vermelha ocorreu muito tempo antes da formação do título executivo e que o Sr. Francisco já havia se retirado da sociedade antes da emissão do referido título.

21.
Entretanto, como o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ainda será processado pelo MM. Juízo
a quo,
reputa-se necessária a averbação premonitória da existência do IDPJ nas matrículas dos imóveis da empresa Agravante
(Patrimonial Terra Vermelha)
. Isso porque será resguardado o direito do credor, garantindo-se a publicidade de sua pretensão sobre tais bens, para evitar que se frustre a execução, se esta for admitida ao final do incidente.

22. A adoção dessa medida cautelar é compatível com o princípio da proporcionalidade, uma vez que preserva o direito das partes sem causar prejuízos indevidos ao proprietário do bem. Embora a referida empresa e seus sócios, ora Agravantes, não tenham sido responsáveis pela emissão do título executado na Ação n.º 0567356-78.2016.8.05.0001, a análise quanto a existência de vínculo entre as pessoas constantes do polo passivo do incidente e a dívida executada ainda será objeto de análise pelo MM. Juízo
a quo
. Logo, é prudente que se assegure ao menos a averbação premonitória, a fim de evitar atos tendentes a frustrar a execução.

23. Dessarte, faz-se necessário o provimento parcial do Agravo de Instrumento para autorizar a liberação dos valores — conforme já deferido ao
ID. 54828610
—, garantindo-se, contudo, a averbação premonitória com base no poder geral de cautela (art. 139, IV, do CPC), que permite ao magistrado adotar medidas urgentes e preventivas para assegurar a efetividade do processo e evitar o risco de ineficácia da execução futura.
Precedentes.

24. Inclusive, vale pontuar que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o deferimento da averbação premonitória até mesmo na fase de conhecimento, com base no poder geral de cautela, a fim de dar publicidade à existência da demanda que tramita contra o proprietário do(s) bem(ns) e assegurar a efetividade do processo judicial, a exemplo do que restou decidido no bojo do REsp n.º 1.847.105/SP, sob a relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, da Quarta Turma do STJ.

25. Dessa maneira, a averbação premonitória se constitui em medida menos invasiva para o proprietário dos bens ao passo que privilegia a garantia do resultado útil do processo, razão pela qual a sua aplicação se mostra adequada no presente incidente.

26. Gize-se que, após maior aprofundamento da análise probatória, caberá ao MM. Juízo
a quo
reavaliar a manutenção ou não das averbações; assim, se o julgador singular entender que não há responsabilidade da empresa Patrimonial, as anotações serão retiradas.

27. Em adendo, em virtude da superveniência deste julgamento, julga-se prejudicado o Agravo Interno de nº 8060708-59.2023.8.05.0000.1, interposto pelo Agravado.

PRELIMINAR REJEITADA.
AGRAVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8060708-59.2023.8.05.0000
, em que é Agravante
PATRIMONIAL TERRA VERMELHA LTDA E OUTROS
e Agravado
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
,

CONHECER
do recurso

e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao agravo,
para afastar a determinação de arresto cautelar de bens dos agravantes e autorizar a averbação premonitória sobre bens da empresa Agrav
ante (Patrimonial Terra Vermelha)
,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28/27/15